Tribunal: TJMT
Processo: 1022071-19.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022071-19.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 667.630.371-04 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – TRANCAMENTO DO CURSO – COBRANÇA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA -
MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

160786808, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente os
pedidos iniciais, determinando que a parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças a respeito dos fatos discutidos nos autos.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega ter sofrido abalo moral, diante das cobranças indevidas realizadas pela recorrida.

Ao final, requer reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a parte autora era aluna junto à reclamada no curso de enfermagem.

Dispõe que solicitou trancamento do curso, mas a parte reclamada continuou a realizar cobranças e negativou seu nome. Requer a declaração de inexistência do débito e reparação moral.

Em sua contestação, a parte reclamada afirma que o serviço foi prestado de forma regular, inexistindo o dever de indenizar, diante da ausência de restrição no nome da autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente os
pedidos iniciais, determinando que a parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças a respeito dos fatos discutidos nos autos.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença
não
merece reparo.

Considerando as provas dos autos, verifico que a parte autora afirma que realizou o trancamento do curso, fato que não foi negado pela reclamada.

Ocorre que, não restou comprovado se houve a restrição do nome da reclamante nos órgãos de restrição de crédito, bem como não houve a comprovação de tentativa de resolução por via administrativa.

Assim, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, pois a mera cobrança, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir sua honra, reputação ou personalidade.

Portanto, inexistindo nos autos elementos probatórios de ofensa à esfera moral, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.

O dano moral só deve considerar a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Mero dissabor
, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - NÃO COMPROVAÇÃO A ORIGEM DA DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de prescrição trienal deve ser rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que a consumidora tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu em 2022.
2. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.
3. Não restou comprovado a baixa do score da consumidora decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.
4. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1005467-70.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023